Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-46.2000.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-46.2000.8.14.0049

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: VILMA HELENA BARROS OHASHI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001005-46.2000.8.14.0049

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI - OAB/RR 858

APELADO: VILMA HELENA BARROS OHASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

In casu
, embora o magistrado a quo tenha determinado a intimação pessoal da parte, esta não foi realizada, conforme esposado na certidão de 6837157 - Pág. 7, e em que pese ter sido enviada a AR que retornou com a informação “mudou-se”, esta foi enviada à advogada da parte autora (id. 6837159 - Pág. 6), portanto, havendo descumprimento do estabelecido no § 1º do art. 267 do CPC/73, visto que a intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, tendo como apelado
VILMA HELENA BARROS OHASHI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001005-46.2000.8.14.0049

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI - OAB/RR 858

APELADO: VILMA HELENA BARROS OHASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
, ajuizada por
VILMA HELENA BARROS OHASHI,
extinguiu o feito sem exame de mérito.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 6837160 - Pág. 1), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no

artigo 267, II e IV, CPC/73:

Do exame dos autos, observa-se que foi cumprida diligência deste Juizo no sentido de intimar o Autor para que se manifestasse relativamente ao interesse no prosseguimento do feito, tendo escoado o prazo legal sem qualquer manifestação das partes, conforme certidão de fis. 74 dos autos.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, com fundamento no art 267, inciso II e VI, do Código de Processo Civil, declaro extinto e processa sem o julgamento do mérito e determino o arquivamento dos autos, após as cautelas legais.

Inconformado, o terceiro interessado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 6837215).

Sustenta a inexistência de falta de interesse nos autos, pois a parte autora havia cumprido as diligências que lhe cabiam.

Alega quanto a necessidade de intimação pessoal da parte para subsidiar a extinção do feito, face a sua ausência, pugna pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este órgão fracionário alinhou entendimento no sentido de que, em casos como a hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, deve ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à presença do interesse processual e possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

Conforme se depreende dos autos, a sentença extinguiu o feito sem analisar o mérito com fulcro no art 267, inciso II e VI, do Código de Processo Civil/73, destaca-se que o parágrafo primeiro deste dispositivo determina a exigência da intimação pessoal, quando a extinção se dá com base nos incisos II e III, vejamos:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
(grifei)

Sobre o tema são os magistérios de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comentarem o artigo 267, § 1º, do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 533, ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição):

“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III,
sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de trinta dias. Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção.” (Grifei)

Vejamos ainda os ensinamentos de Fredie Didier Jr, já no contexto na nova legislação:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (Grifei)

Logo, no caso, deveria ter sido realizada a
intimação pessoal do autor
, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73.

In casu
, embora o magistrado a quo tenha determinado a intimação pessoal da parte, esta não foi realizada, conforme esposado na certidão de 6837157 - Pág. 7, e em que pese ter sido enviada a AR que retornou com a informação “mudou-se”, esta foi enviada à advogada da parte autora (id. 6837159 - Pág. 6), portanto, havendo descumprimento do estabelecido no § 1º do art. 267 do CPC/73, visto que a intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2.
O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014). (Grifei)

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DESÍDIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Conforme o disposto no art. 485, § 1º, do CPC,
é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. II. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
III. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença de primeira instância e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. (TJ-PI - Apelação Cível: 0013948-53.2010.8.18.0140, Relator: Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 02/03/2023, 6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO) (Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3.
A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973)
. 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

As providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73 (atual art. 485, § 1º, do CPC/2015), que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito.

No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022369-16.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021) (Grifo nosso)

Posto isso, assiste razão aos argumentos do recorrente, impondo-se a anulação da sentença recorrida, determinando por consequência, a remessa dos presentes autos à 1ª instância para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo para regular processamento.

É como voto.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024